Tribunal: TJMT
Processo: 1003825-54.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003825-54.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO GOMES CORREA - CPF: 301.646.802-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OLIMPIO DA CUNHA FERNANDES JUNIOR - CPF: 870.606.556-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO LUCAS DOS SANTOS - CPF: 006.085.061-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA ILMA MONTEIRO DA COSTA - CPF: 865.799.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO JOSE ALVES SOBRINHO - CPF: 022.178.201-09 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANETE DE CASTRO SANTOS - CPF: 525.572.515-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA COSTA - CPF: 011.812.141-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RONALDO GOMES CORREA - CPF: 301.646.802-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU E PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – 1.
VINDICADA PELA DEFESA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL VIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AFASTAMENTO DO DESVALOR CONFERIDO INIDONEAMENTE À PERSONALIDADE DO AGENTE –
QUANTUM
DE MAJORAÇÃO ADEQUADO – EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE VINCULADA AO MAGISTRADO – 2. PEDIDO MINISTERIAL DE MAJORAÇÃO DO MONTANTE DE ACRÉSCIMO DECORRENTE DAS AGRAVANTES – PERTINÊNCIA – RECRUDESCIMENTO QUE DEVE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, CORRESPONDENDO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO A JUSTIFICAR A ELEVAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) POR CADA AGRAVANTE – FARTA JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA – 3. PREQUESTIONAMENTO –
APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL.

1.

É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, mesmo quando reconhecida nesta instância
ad quem
a neutralidade da personalidade do agente, pois a culpabilidade do réu foi valorada negativamente mediante fundamentação idônea, especificamente considerando a intensidade diferenciada do dolo do agente e o elevado grau de reprovabilidade em concreto da sua conduta.

Ademais, o quantum de recrudescimento aplicado pelo d. juízo
a quo
não se revela teratológico, consistente na exasperação da pena basilar na fração de 1/6, a incidir sobre a mínima
pena
abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, por sinal, recomenda pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.

Reconhecida a incidência das agravantes do motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, migradas das qualificadoras quesitadas, o consequente recrudescimento da pena na segunda fase exige fundamentação e seu estabelecimento deve se dar de maneira proporcional, diante da inexistência de parâmetro pré-estabelecido pelo legislador, em atenção às peculiaridades do caso concreto e à razoabilidade do
quantum
a ser encontrado, adotando-se como critério norteador a fração de 1/6 (um sexto). Precedentes do STJ.

3.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelos conhecidos, sendo parcialmente provido o recurso defensivo e provido o ministerial.

APELANTES:

RONALDO GOMES CORREA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RONALDO GOMES CORREA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
RONALDO GOMES CORREA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, em face da r. sentença vista no ID 146532283, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º
1003825-54.2022.8.11.0042
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121, §2.º, incisos II, III, IV e VI, do CP
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
19
(dezenove) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 146532287, o
Parquet
aponta erro na dosimetria da pena, postulando a
readequação da exasperação promovida na pena intermediária
, para que seja observado o critério de 1/6 (um sexto) reputado ideal.

Por sua vez, a i. Defensoria Pública se insurge apenas em face da
negativação conferida às circunstâncias judiciais
da culpabilidade e personalidade do agente, e, de modo subsidiário, ao
quantum
de exasperação
correspondente
na pena basilar.
Por fim,
prequestiona
a matéria correlata
.

As contrarrazões são vistas no ID 146532292 e ID 146532296, nas as partes refutam, reciprocamente, as pretensões deduzidas, requerendo o desprovimento dos recursos.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 150800152, opinando pelo

provimento

do apelo ministerial e desprovimento daquele defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 146532288)
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos
manejados pelo réu
RONALDO GOMES CORREA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio,
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Consta dos autos que o acusado
RONALDO GOMES CORREA
fora denunciado, pronunciado e condenado pelo homicídio qualificado perpetrado contra
Maria do Socorro Monteiro da Costa
, perpetrado no dia 12 de março de 2022, por volta das 01h00min, na residência localizada na Rua F, nº 2 ou 3, Quadra 38, esquina com a Rua 23, Bairro Jardim Passaredo, Cuiabá/MT.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, os apelantes questionam tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena imposta ao réu, nos termos relatados.

1.

Da tese DEFENSIVA de readequação da pena basilar:

Tal como relatado, o estandarte recursal defensivo consiste na alegada inidoneidade da negativação conferida às circunstâncias da
culpabilidade
e
personalidade
do agente, aliada à desproporcionalidade do
quantum
de respectivo acréscimo.

Analisando a r. sentença impugnada, depreende-se que a pena-base do condenado se
afastou 04 (quatro) anos do mínimo legal
e restou estabelecida no patamar de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, ante a valoração desfavorável atribuída na sentença às 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal já mencionadas.

Com relação à
culpabilidade
, é sabido que, enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, consiste em fator de gradação da pena e se relaciona à reprovabilidade em concreto da conduta perpetrada pelo agente, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito.

Isso se diz em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato, quando em confronto com a previsão ordinária do tipo penal, podendo o julgador depreciar tal vetor octogonal somente se houver um
plus
no modo de agir do condenado, que está intimamente ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo.

Ocorre que, a despeito do inconformismo defensivo, obrou com acerto a d. magistrada
a quo
ao se valer, para além daquelas circunstâncias reconhecidas como qualificadoras do ilícito, de argumentos constantes no acervo probatório dos autos, notadamente os registros do laudo pericial de exame necroscópico e respectivos anexos fotográficos (ID 146527684 - Pág. 59 ao ID 146527685 - Pág. 36), assim como os áudios referenciados no relatório de investigação criminal (ID 146520632), nos quais é possível ouvir a voz do réu ao fundo enquanto a vítima clama por socorro, aparentemente, enquanto era agredida, às vias de falecer.

Por sinal, à vista do expendido na referida sentença, as peculiaridades fáticas atestam que a vítima
Maria do Socorro Monteiro da Costa
foi atingida, fatalmente, por um golpe de arma branca, que penetrou seu tórax pelo lado esquerdo, causando a laceração do ventrículo esquerdo do coração, bem como sofreu
“lesões de caráter contuso, como escoriações e equimoses pelo corpo, e edema traumático na face do lado esquerdo, mostrando que houve também lesão corporal contusa antes do óbito” sic
146527685 - Pág. 1, tanto que foi reconhecida a pertinência da qualificadora do emprego de meio cruel.

Tais apontamentos demonstram que a intensidade do dolo do infrator foi diferenciada e extrapolou o grau de reprovabilidade ínsito ao tipo penal, não podendo ser tida como normal, corroborando a necessidade de incremento da sanção básica na primeira fase da dosimetria da pena.

Nesse sentido, há precedente do c. STJ

destacando:

“
[...] 1. A circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada.
Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa,
sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273). [...] 8. Agravo regimental improvido.”
STJ – AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022 – destaquei.

Noutro norte, quanto à
personalidade do agente
, conquanto tenha sido valorada como violenta, tendo em vista o fato de que
“Ronaldo era conhecido pela vizinhança como uma pessoa extremamente agressiva e ignorante, notadamente porque costumeiramente discutia e maltratava a vítima” sic
ID 146532283 - Pág. 4, melhor sorte assiste a defesa.

É cediço que, ao analisar o Recurso Especial n.º 1.794.854/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou que a modular em questão
“deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos”
(REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021).

Na situação
sub judice
, entendo que inexistem elementos suficientes no caderno processual para atestar, com a segurança necessária e que se afastem de possível nova incursão das minúcias relacionadas à violência de gênero, que a
personalidade
do réu é moral ou eticamente deturpada, não bastando, para tanto, as referências mencionadas da r. sentença oriundas de critérios pouco objetivos e que não evidenciam análise assaz do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos.

Por conseguinte, remanescendo uma circunstância judicial em desfavor do réu, passo a analisar o pleito defensivo atinente à
quantificação de cada vetor judicial desabonado
.

Cumpre destacar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente, e dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa ordem de ideias,
pode o magistrado filiar-se a certa corrente doutrinária
para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, recomenda-se que o juiz observe a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador,
ex vi dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021
.

Partindo dessas premissas, conquanto contrarie os intentos defensivos, nota-se que a autoridade judiciária
a quo
adotou o critério jurisprudencial de acréscimo na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena basilar para cada circunstância judicial depreciada em relação ao ora apelante, obedecendo aos limites impostos pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defluindo-se na conclusão de que
inexiste teratologia hábil a ser sanada nesta instância recursal
.

Em tempo, cediço que os referidos parâmetros
não são obrigatórios
, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da
pena,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022
, tanto que,
de acordo com o entendimento uniformizado desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Via de consequência, conservo o critério outrora adotado, readequando a pena inicial imposta ao apelante para o novel
quantum
de
14 (quatorze) anos de reclusão
, diante da permanência de uma circunstância judicial desfavorável –
culpabilidade
.

2.

Do pleito MINISTERIAL de readequação do
quantum
de aumento em razão das agravantes:

Na segunda fase da dosimetria, o
Parquet
questiona a proporcionalidade da pena encontrada
diante da incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
c
do CP.

E
tem razão o recorrente
.

Infere-se da r. sentença que, dos quatro tipos penais derivados reconhecidos pelo Conselho de Sentença, quais sejam:
motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e em razão da condição de sexo feminino da vítima
por envolver violência doméstica e familiar, é certo que apenas este último fora reconhecido para efetivamente qualificar o ilícito, ao passo que todos os demais foram valorados como agravantes (ID 146532283 - Pág. 5).

Nesse contexto, a pena intermediária foi agravada em
03 (três) anos
por força da migração das qualificadoras previstas no art. 61, inc. II, alíneas “a”, c” e “d”, do CP, e, deste
quantum
de aumento se insurge o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, já que corresponderia a 01 (um) ano para cada agravante,
“o que representa o aumento insignificante de 1/16 (um dezesseis avos), que refletiu na pena final” sic
ID 146532287 - Pág. 3.

Com efeito, muito embora inexista critérios legais norteadores do
quantum
de aumento ou de diminuição de pena a ser aplicado em razão das agravantes e atenuantes genéricas, o c. STJ tem decidido reiteradamente que compete ao magistrado a escolha da respectiva fração de aumento ou diminuição, de acordo com o seu livre convencimento motivado e tendo em vista as particularidades do caso,
atento aos precípuos fins da pena, norteado sobretudo pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Contudo, recomenda-se a escolha da fração de 1/6, equivalente à mínima prevista para as majorantes e minorantes, de modo que a adoção de fração diversa exige motivação concreta e idônea,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022,
o que não foi externado no caso dos autos
.

Sendo assim, impõe-se acolher o petitório ministerial a fim de adotar a fração de aumento em 1/6 (um sexto) para as agravantes do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Por consequência, partindo da pena-base retificada no tópico anterior, fica reajustado o
percentual individualizado reputado ideal para o acréscimo de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, de modo que
a sanção intermediária do réu é encontrada em
21 (vinte e um) anos de reclusão
, a qual se perfaz
DEFINITIVA à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena
.

3.

Do prequestionamento:

Quanto ao prequestionamento,
“[...] Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.” (TJMT – N.U 1003210-52.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)”.

Dessarte, tem-se que os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

4.

Conclusão
:

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RONALDO GOMES CORREA
tão somente para afastar o desvalor conferido à personalidade do agente, procedendo a correspondente modificação da pena basilar; e
DOU PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
readequando o
quantum
de aumento referente às agravantes incidentes nos autos.

Via de consequência, a pena DEFINITIVA é encontrada em
21 (vinte e um) anos de reclusão,
mantido o
regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023